Tribunal: TJSP
Processo: 2218509-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que determinou a emenda da inicial para adaptar a ação ao rito do procedimento comum. Ação fundada em contrato de franquia, contendo obrigações reciprocas. Obrigação de a agravada efetuar o pagamento de royalties e taxa de publicidade, em percentuais sobre o faturamento bruto. A base de cálculo que se valeu o agravante não veio acompanhada de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que determinou a emenda da inicial para adaptar a ação ao rito do procedimento comum. Ação fundada em contrato de franquia, contendo obrigações reciprocas. Obrigação de a agravada efetuar o pagamento de royalties e taxa de publicidade, em percentuais sobre o faturamento bruto. A base de cálculo que se valeu o agravante não veio acompanhada de relatórios mensais, deixando de identificar, concreta e objetivamente, os critérios para apuração da dívida. Ausência de liquidez, exigibilidade e certeza. Necessidade de emendar a inicial para adaptar a ação ao rito do procedimento comum. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.